Tribunal: TJDFT
Processo: 0032005-52.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0032005-52.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA SEVERINO MACIEL EMBARGADO: DAMARES MARIA RAMOS QUILICI, DEBORA RODRIGUES RAMOS, ELIAS MARCAL RAMOS, FABIO LIVIO RAMOS, FREDERICO MARCAL RAMOS, ITAMAR MARCAL RAMOS, LUCIMAR MARIA RAMOS, OTHONIEL CENECEU RAMOS, RONALDO MATOS CLAUDIO, ARIOVALDO JORGE PIRES SELVEIRA D E S P A C H O Em vista da possibilidade, em tese, da concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração interpostos, o que ainda será apreciado por ocasião do julgamento do recurso, em prestígio dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, intimem-se os embargados para, querendo, oferecerem resposta aos aclaratórios, no prazo legal, pelo que dispõe o art. 1.023, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator